Tribunal: TJBA
Processo: 8002830-71.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002830-71.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL NEVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE POSSUI ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rafael Neves dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o da imputação do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013.

2. O Réu foi preso em flagrante no dia 8.3.2024, por volta das 16h15min, na Rua dos Desabrigados, na localidade denominada Ponto Parada, Simões Filho/BA, trazendo consigo
36,41g (trinta e seis gramas e quarenta e um centigramas) de maconha, distribuídas em 10 (dez) porções, 24,29g (vinte e quatro gramas e vinte e nove centigramas de cocaína, acondicionadas em 29 porções, bem como 8,91g (oito gramas e noventa e um centigramas) de crack, divididas em 20 porções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova testemunhal dos policiais militares é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) analisar se o Réu preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iii) examinar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais; e (iv) avaliar se o regime inicial fechado foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudos periciais que confirmam a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares, que relataram a tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura e o encontro das drogas fracionadas em sua posse.

5. Os depoimentos dos agentes policiais constituem prova válida no sistema do livre convencimento motivado, especialmente quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios. A versão defensiva de que as drogas foram imputadas ao Recorrente apenas por já ter sido preso e conduzido à Delegacia em outras oportunidades revela-se inverossímil e isolada nos autos.

6. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. O Apelante não possui bons antecedentes, tendo sido condenado anteriormente por tráfico de drogas nos processos nºs 8003054-43.2023.8.05.0250 e 8001692-69.2024.8.05.0250, ambos com trânsito em julgado.

7. A dosimetria da pena submete-se ao juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades do caso concreto e às circunstâncias subjetivas do agente. A fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, encontra-se adequadamente fundamentada na existência de antecedentes criminais do Réu.

8. O regime inicial fechado justifica-se pelo
quantum
da pena aplicada e pela existência de circunstância judicial negativa, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea "a", e §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os depoimentos de policiais militares possuem valor probante quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, não sendo necessária a existência de outras testemunhas para a condenação por tráfico de drogas. 2. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo obstada pela existência de maus antecedentes. 3. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo válida a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias concretas do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, alínea "a", §3º e 59; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022; STJ, AgRg no HC nº 987.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.806.414/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.4.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002830-71.2024.8.05.0250, da Comarca de
Simões Filho
/BA, sendo Apelante

Rafael Neves dos Santos
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora
.